Tribunal: TJES
Processo: 5016765-50.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016765-50.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HORTI FRUTI DE JESUS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5016765-50.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: BANESTES SEGUROS S/A

RECORRIDO: JORGE ROSSETO; MOTIVE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA; ELIANE CORDEIRO MEIRELES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida no id 14787679. O recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese o autor Jorge Rosseto moveu ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito. Alega que, ao sair de local permitido para embarque e desembarque de passageiros, foi surpreendido pelo veículo Chevrolet Onix, conduzido pela requerida Eliane Cordeiro Meireles, que realizou conversão proibida e colidiu com o veículo do autor. Alega, ainda, que a requerida reconheceu a culpa e tentou acionar seu seguro, o qual, por sua vez, negou a cobertura. Postula indenização pelos danos materiais, morais e lucros cessantes, no total de R$ 22.865,96.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente nos seguintes termos
:

“Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para: a) Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.343,00 (três mil trezentos e quarenta e três reais) por danos materiais, acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;
b) Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 9.522,96 (nove mil quinhentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos) por lucros cessantes, acrescidos de juros de mora, desde a data da citação;
c) Julgar IMPROCEDENTE o pedido de R$ 10.000,00 a título de danos morais”
(grifei).

Inconformado com a conclusão, o Requerido Banestes Seguros move o recurso de id 14787682. Postula pela reforma da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

Contrarrazões no id 14787686, na qual o requerente/recorrido postula pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Diferentemente do que alega o Recorrente, a fixação dos lucros cessantes não foi baseada em suposição do magistrado sentenciante. Está evidente na sentença que este tomou como base a média dos ganhos anteriores do Recorrido. Veja-se o seguinte trecho da sentença:

“Vale ressaltar, que a
jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de cálculo dos lucros cessantes com base na média dos ganhos mensais anteriores
ao sinistro quando há comprovação de que o veículo era utilizado como ferramenta de trabalho. [...] Assim, deve a requerida indenizar o autor no valor de R$ 9.522,96 (198,39 x 48 dias), devidamente corrigido desde a data do evento danoso, garantindo-se a recomposição dos prejuízos financeiros sofridos pelo demandante”.

O Recorrido comprovou que trabalha como motorista de aplicativo (Uber) por meio do Resumo Fiscal constante à página 23 do id
14787351
, sendo que este mesmo documento comprova os ganhos do Requerente durante o ano de 2023, sendo suficiente para embasar o cálculo da média de remuneração auferida pela parte.

Portanto, não verifico nenhum desacerto na decisão guerreada, que deverá ser mantida na sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários, fixando estes em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)